Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 DO STF. DISTINGUISH. NÃO VERIFICADO. INSTITUIÇÃO. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA RESPECTIVA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de serem crianças em idade escolar.
4. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister.
5. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende o princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. Tampouco não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
6. Na presente hipótese, não se verifica distinção entre o caso em análise e aquele tratado no Tema n.o 548 (RE 1008166), pois ambos têm idêntico objeto, isto é, diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
7. A menor pode ser encaminhada para uma creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição determinada, nas proximidades de sua residência, obrigatoriamente na sua respectiva região administrativa.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.